Tribunal: TJPA
Processo: 0828419-59.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 14201 - Progressão Funcional com Interstício de Doze Meses
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0828419-59.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: EDIHUMBERTO NAZARENO OLIVEIRA COSTA

AUTORIDADE: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - SEDUC

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL DE SERVIDOR DO MAGISTÉRIO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO EXERCÍCIO FUNCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança e extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão da ausência de prova pré-constituída apta à demonstração do direito líquido e certo alegado pelo impetrante, servidor do magistério estadual que pleiteia progressão funcional horizontal prevista na Lei Estadual nº 7.442/2010, sob o fundamento de omissão da Administração Pública na realização das avaliações de desempenho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados pelo impetrante são suficientes para comprovar, de plano, o preenchimento dos requisitos necessários à progressão funcional horizontal; e (ii) estabelecer se a ausência de certidão de tempo de serviço inviabiliza o reconhecimento do direito líquido e certo em sede de mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança exige demonstração imediata e inequívoca do direito líquido e certo mediante prova documental pré-constituída, sendo incompatível com dilação probatória.

A progressão funcional horizontal prevista na legislação estadual depende da comprovação do efetivo exercício funcional durante os interstícios legais exigidos.

O termo de posse comprova apenas o ingresso do servidor no cargo público, sem demonstrar a continuidade do exercício funcional ao longo do tempo.

Os contracheques constituem documentos fragmentários e insuficientes para evidenciar a inexistência de afastamentos, licenças sem remuneração, suspensões ou outras ocorrências funcionais capazes de interferir na contagem do interstício.

A certidão de tempo de serviço, ou documento funcional equivalente expedido pela Administração Pública, constitui meio idôneo e indispensável para comprovação objetiva e consolidada do efetivo exercício funcional.

A ausência de documentação funcional completa impede a formação de convicção segura acerca do preenchimento dos requisitos legais para a progressão pretendida.

A existência de precedentes favoráveis ao reconhecimento da progressão automática em razão da omissão administrativa não afasta a necessidade de comprovação pré-constituída dos requisitos fáticos indispensáveis ao reconhecimento do direito subjetivo alegado.

A apuração do efetivo exercício funcional demandaria dilação probatória incompatível com a via mandamental, o que justifica o indeferimento da inicial nos termos do art. 10 da Lei nº 12.016/2009.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O mandado de segurança exige prova pré-constituída suficiente à demonstração imediata do direito líquido e certo alegado.

Contracheques e termo de posse não bastam para comprovar o efetivo exercício funcional necessário à progressão funcional horizontal.

A certidão de tempo de serviço constitui documento indispensável para comprovação do preenchimento dos interstícios legais exigidos para evolução funcional.

A ausência de prova documental idônea torna inadequada a via mandamental quando a pretensão depende de dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 10; CPC, art. 485, I; Lei Estadual nº 5.351/1986, arts. 8º e 18; Lei Estadual nº 5.810/1994, arts. 35 e 36; Lei Estadual nº 7.442/2010, arts. 14 e 25.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sessão presidido pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
EDIHUMBERTO NAZARENO OLIVEIRA COSTA
, nos autos do
Mandado de Segurança Cível nº 0828419-59.2025.8.14.0000
, em face de decisão monocrática proferida pelo Desembargador Relator MAIRTON MARQUES CARNEIRO, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 10 da Lei nº 12.016/2009 c/c art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Síntese dos fatos.

Alega a parte agravante que impetrou mandado de segurança visando assegurar o direito à progressão funcional horizontal prevista na Lei Estadual nº 7.442/2010, em razão da omissão da Secretaria de Estado de Educação do Pará – SEDUC na realização das avaliações de desempenho e na implementação das progressões funcionais devidas aos servidores do magistério estadual. Sustenta que ingressou no serviço público estatutário em 06/07/2007, no cargo de Professor Classe I, e que permaneceu por diversos anos sem a correta atualização de sua referência funcional, apesar de preencher os requisitos legais para a progressão horizontal.

Em suas razões, afirma que “FOI JUNTADO NOS AUTOS A COMPROVAÇÃO DE INGRESSO AO SERVIÇO PÚBLICO (ESTATUTÁRIO) E A OS CONTRACHEQUES, QUE COMPROVAM O INÍCIO DO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E A DEFASAGEM DA REFERÊNCIA FUNCIONAL” e que a Administração Pública “NÃO VEM REALIZANDO AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO, SENDO OMISSA QUANTO AOS TERMOS DA LEI Nº 7.442/2010”. Aduz, ainda, que a decisão agravada incorreu em equívoco ao concluir pela ausência de prova pré-constituída, pois os documentos juntados seriam suficientes para demonstrar o direito líquido e certo invocado.

Sustenta o agravante que o entendimento adotado na decisão monocrática diverge da jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que reconhece o direito à progressão funcional automática quando a Administração Pública deixa de realizar as avaliações de desempenho no prazo legal. Para reforçar sua tese, transcreve precedentes da Seção de Direito Público e das Turmas Recursais do TJPA, nos quais foi reconhecido que a omissão da Administração “confere ao professor da rede estadual o direito líquido e certo à progressão funcional, conforme expressa previsão legal”.

Argumenta, ainda, que o art. 14, §3º, da Lei Estadual nº 7.442/2010 prevê expressamente a progressão automática do servidor caso a SEDUC não realize a avaliação de desempenho no interstício legal. Afirma que “uma vez não sendo realizado a avaliação de desempenho, o servidor progredirá automaticamente para o próximo nível da carreira, sem qualquer prejuízo das progressões futuras”. Defende, assim, que a ausência de avaliação não pode ser utilizada pela própria Administração como fundamento para negar o direito do servidor.

Aduz também que eventual alegação de ausência de dotação orçamentária não constitui justificativa válida para o descumprimento de direito subjetivo assegurado em lei, citando precedentes do Superior Tribunal de Justiça e de outros tribunais que afastam a aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal como óbice à implementação de vantagens funcionais legalmente previstas.

Por fim, requer o
provimento do agravo interno
, com a reforma da decisão monocrática, o regular prosseguimento do mandado de segurança e o reconhecimento do direito à progressão funcional horizontal, nos termos da Lei nº 7.442/2010.

Em
CONTRARRAZÕES

ao AGRAVO INTERNO
, o
ESTADO DO PARÁ
sustenta a manutenção integral da decisão agravada, argumentando, preliminarmente, a inadequação da via eleita em razão da ausência de prova pré-constituída apta a demonstrar o alegado direito líquido e certo do impetrante.

Alega o agravado que o mandado de segurança exige comprovação documental inequívoca dos requisitos necessários à progressão funcional, especialmente quanto ao efetivo exercício do cargo e ao preenchimento do interstício temporal previsto na legislação estadual. Afirma que o agravante não juntou certidão de tempo de serviço expedida pelo órgão competente, nem documento oficial da Administração Pública comprovando o efetivo exercício funcional, limitando-se à apresentação de contracheques e termo de posse, considerados insuficientes para a comprovação do direito alegado.

Sustenta, ainda, que a análise da pretensão demandaria dilação probatória incompatível com a via mandamental, razão pela qual seria correto o indeferimento da inicial com fundamento no art. 10 da Lei nº 12.016/2009. Argumenta que o art. 38 da Lei Estadual nº 5.810/1994 condiciona a promoção e progressão funcional ao efetivo exercício do cargo, circunstância que deveria ser comprovada mediante documentação robusta e pré-constituída.

O Estado do Pará menciona diversos precedentes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em casos semelhantes, nos quais foi reconhecida a inadequação do mandado de segurança diante da ausência de elementos suficientes para demonstrar, de plano, o efetivo exercício ininterrupto e a situação funcional atual dos servidores.

Aduz também que a reiteração de ações mandamentais pelo mesmo escritório de advocacia demonstraria tentativa de utilização do mandado de segurança como sucedâneo de ação de cobrança, com o objetivo de conferir maior celeridade à obtenção de vantagens pecuniárias. Sustenta que o writ não pode ser utilizado para cobrança de parcelas pretéritas nem para apuração de valores que demandem dilação probatória e análise aprofundada das circunstâncias fáticas.

Por fim, requer o desprovimento do agravo interno, com a consequente manutenção da decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança e extinguiu o feito sem resolução do mérito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se à verificação da correção da decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança, ao fundamento de ausência de prova pré-constituída apta à demonstração do direito líquido e certo invocado pelo IMPETRANTE.

Como cediço, o mandado de segurança constitui ação constitucional de rito especial destinada à tutela de direito líquido e certo demonstrável de plano, mediante prova documental pré-constituída, nos termos do art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal e do art. 1º da Lei nº 12.016/2009. Trata-se de via processual incompatível com dilação probatória, razão pela qual a demonstração do alegado direito deve emergir de forma inequívoca dos documentos que instruem a petição inicial.

No caso concreto, observa-se que a pretensão deduzida pelo IMPETRANTE pressupõe a comprovação do efetivo exercício funcional ao longo dos interstícios previstos na Lei Estadual nº 7.442/2010, circunstância indispensável para aferição do preenchimento dos requisitos necessários à progressão funcional horizontal postulada.

Entretanto, conforme corretamente consignado na decisão agravada, os documentos apresentados não se mostram suficientes para demonstrar, de forma plena e incontroversa, o efetivo preenchimento dos requisitos temporais necessários à evolução funcional pretendida. Com efeito, o termo de posse apenas comprova o ingresso formal do servidor no cargo público, enquanto os contracheques juntados aos autos constituem documentos fragmentários, incapazes de evidenciar, com segurança jurídica, a inexistência de afastamentos, licenças sem remuneração, suspensões ou quaisquer outras ocorrências funcionais que possam repercutir diretamente na contagem do tempo de efetivo exercício exigido pela legislação de regência.

Nesse contexto, a Certidão de Tempo de Serviço — ou documento funcional equivalente emitido pela Administração Pública — revela-se elemento indispensável à comprovação objetiva, contínua e consolidada da trajetória funcional do servidor, sobretudo porque a aferição do direito vindicado depende da verificação de circunstâncias administrativas específicas e individualizadas.

A ausência de tal documento inviabiliza a formação de convicção segura acerca do alegado direito líquido e certo, impondo o reconhecimento da inadequação da via mandamental, uma vez que eventual apuração acerca do efetivo exercício funcional demandaria dilação probatória incompatível com o rito do mandado de segurança.

Não prospera, portanto, a alegação recursal de que os documentos acostados seriam suficientes à comprovação do direito invocado. A mera demonstração do vínculo estatutário e da percepção remuneratória em determinados períodos não supre a necessidade de comprovação integral do efetivo exercício funcional exigido para a progressão horizontal.

De igual modo, os precedentes invocados pela AGRAVANTE não alteram a conclusão adotada na decisão agravada. Isso porque a eventual existência de entendimento jurisprudencial favorável ao reconhecimento da progressão automática em hipóteses de omissão administrativa não afasta a necessidade de comprovação pré-constituída dos requisitos fáticos indispensáveis ao reconhecimento do direito subjetivo alegado, especialmente quanto ao efetivo cumprimento dos interstícios legais.

Assim, ausente prova documental idônea e suficiente à demonstração imediata do direito afirmado, correta se mostra a decisão monocrática que indeferiu a inicial do mandamus, nos termos do art. 10 da Lei nº 12.016/2009.

Os contracheques são documentos fragmentários, referentes a competências específicas, incapazes de revelar eventual existência de afastamentos, licenças sem remuneração, suspensões ou outras situações jurídicas que possam interferir na contagem do interstício. Já o Termo de Posse comprova apenas o ato inaugural do vínculo estatutário, não o seu desenvolvimento ao longo dos anos.

A Certidão de Tempo de Serviço, por sua natureza oficial e consolidada, é o instrumento idôneo para atestar o período efetivamente exercido, com as devidas anotações funcionais. Sua ausência impede a formação de convicção segura acerca do preenchimento dos requisitos temporais.

Nesse sentido destaco.:

“Lei Estadual nº 5.351/1986

Art. 8º. Para cada nível de vencimento correspondem 10 (dez) referências estruturadas na forma do Anexo III desta Lei sendo diferenciadas por uma acréscimo de 3,5% (três e meio por cento) calculado sempre sobre o vencimento base da respectiva referência inicial.

Parágrafo único. A referência 1 (um) é considerada básica não importando em acréscimo de vencimento.

(...)

Art. 18. A progressão far-se-á de forma:

I - Horizontal - elevação do funcionário do Magistério à referência imediatamente superior àquela a que pertencer dentro do mesmo nível, respeitado o interstício de 02 (dois) anos de
efetivo exercício
na referência em que se encontrar.

II - Vertical - elevação do Professor GEP-M-AD-401 de um para outro cargo, dentro da mesma classe.

§ 1° Será considerada para início da contagem do interstício de que trata o inciso I deste artigo a data de 01 de outubro de 1986.

§ 2° Na hipótese do inciso II deste artigo a inclusão far-se-á na referência do novo cargo, cujo vencimento seja imediatamente superior ao da referência a que pertencer, só podendo ser beneficiado o funcionário que já tiver cumprido o período de estágio probatório.

§ 3° As progressões de que tratam os incisos I e II deste artigo, obedecerão critérios a serem estabelecidos por ato do Poder Executivo.

Lei Estadual nº 5.810/1994

Art. 35 - A promoção é a progressão funcional do servidor estável a uma posição que lhe assegure maior vencimento base, dentro da mesma categoria funcional, obedecidos os critérios de antigüidade e merecimento, alternadamente.

Art. 36 - A promoção por antigüidade dar-se-á pela progressão à referência imediatamente superior, observado o interstício de 2 (dois) anos de
efetivo exercício
.

Lei Estadual nº 7.442/2010

Art. 14. A progressão funcional horizontal dar-se-á
de forma alternada, ora automática, ora mediante a avaliação de desempenho
a cada interstício de três anos.

§ 1º A primeira progressão na carreira dar-se-á de forma automática mediante a aprovação no estágio probatório.

§ 2º Caso a disponibilidade orçamentária e financeira limite o número de progressões horizontais, o Estado ficará obrigado a efetivá-las em até um ano a contar da data em que o servidor tenha adquirido o direito, lhe sendo resguardado os pagamentos retroativos a data em que tenha satisfeito os requisitos para obtê-la.

§ 3º Caso a Secretaria de Estado de Educação - SEDUC, não proceda a avaliação de desempenho, o servidor progredirá automaticamente para o próximo nível na carreira, sem prejuízo das progressões futuras.

(...)

Art. 25. A remuneração dos servidores de que trata esta Lei corresponderá ao vencimento da Classe e nível do cargo que ocupa, observada a jornada de trabalho, acrescida dos adicionais e gratificações a que fizer jus.

(...)

§ 2º A diferença de vencimento entre os níveis, no caso da progressão horizontal, corresponderá ao acréscimo de 0,5% (zero vírgula cinco décimos percentuais), de um nível para o outro, utilizando-se como base de cálculo, sempre, o vencimento do Nível A da respectiva Classe.

Por conseguinte, não se verificam elementos capazes de infirmar os fundamentos adotados na decisão agravada, a qual deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER do agravo interno e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 02/06/2026